Tribunal: STF
Processo: Rcl 51879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 583.955-RG/RJ (TEMA RG Nº 90). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
  
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Telemar Norte Leste S.A., em face de decisão da Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0001557-62.2014.5.05.0003, mediante a  qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, é executada em ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, Eloy Cruz Marques dos Santos. Informa que, iniciada a execução, ofereceu impugnação aos cálculos. Noticia que, homologados os cálculos pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, interpôs agravo de petição, o qual não foi recebido por se tratar de decisão meramente interlocutória.
 
 3.	Relata que, estando em recuperação judicial, interpôs agravo de instrumento, entendendo que, conforme tese fixada por esta Suprema Corte no Tema nº 90 do rol da Repercussão Geral, nenhum ato de constrição de seu patrimônio seria legítimo. Nessas circunstâncias, argumenta, qualquer decisão proferida na execução é definitiva, sendo inviável a posterior impugnação em embargos à execução. Menciona que o referido recurso teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
 
 4.	Afirma que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Informa acerca da interposição de recurso extraordinário, haja vista tratar-se de decisão de última instância, uma vez que, nesse caso, não cabe recurso de revista para o TST, nos termos do enunciado nº 218 da Súmula daquele Tribunal. Assevera que o recurso extraordinário e seu respectivo agravo de instrumento não foram admitidos.
 
 5.	Sustenta a ocorrência de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. Alega que o Regional decidiu o mérito do agravo ao dizer, na admissibilidade deste, que não cabe recurso extraordinário. Salienta que o Tribunal está determinando o prosseguimento do feito executório, o que levará à prática de atos expropriatórios contra a ora reclamante, empresa em recuperação judicial.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para sobrestar o processo de origem, até o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. No mérito, pleiteia a cassação do ato impugnado.
 
É o Relatório. 
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No caso em tela, a reclamante menciona desrespeito ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese:
 
“Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. 
 
 10.	A decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no julgamento do agravo de instrumento em recurso extraordinário, impondo-se transcrever os seguintes trechos: 
 
“A Reclamada interpõe AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão Id nº ea30df0 que indeferiu o processamento do seu Recurso Extraordinário. 
Ocorre que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequado para atacar decisão monocrática de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. 
Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União. 
Nesse sentido já decidiu o STF:
(...)
Ressalto, por fim, que não existe fluxo processual para que o Supremo Tribunal Federal reveja decisões de Tribunal Regional que ainda não passaram pelo crivo do seu Tribunal Superior. 
Ante as considerações acima expostas, indefiro o processamento do recurso. (...)”. (e-doc. 11, p. 226 e 227).
 
 11.	Analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência ao paradigma apontado como violado, uma vez que nada constou na decisão reclamada a respeito de competência jurisdicional para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial, fundamentando sua decisão na admissibilidade do recurso interposto. 
 
 12.	Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência do Tribunal reclamado. Nesse sentido:
 
“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.”  (grifos acrescidos)
(Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).
 
 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator